Tribunal: TJSP
Processo: 2006200-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada – Descabimento - Hipótese em que, em cognição sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada tutela de urgência – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2006200-91.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante MARIANA KISTERS VENTURA
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006200-91.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30161
AGRV.No: 2006200-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MARIANA KISTERS VENTURA MIRANDA (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada

Descabimento - Hipótese em que, em cognição sumária,
não há elementos de convicção aptos a autorizar o
deferimento da reclamada tutela de urgência RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada
(fls.23-24).
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que era funcionária do banco réu, e que com ele
contratou empréstimo, a título de antecipação de décimo
terceiro salário, na data de 03/07/2019.
Alega
que,
passados
sete
dias
da
contratação, foi demitida sem justa causa, e que, na
demissão, o banco agravado descontou de suas verbas
rescisórias o valor de R$2.415,97, a título de
ressarcimento pela operação de antecipação de décimo
terceiro salário; alega, também, que o termo de rescisão
serviu como quitação da operação.
Afirma
que,
em
20/12/2019,
o
banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006200-91.2020.8.26.0000
3
agravado indevidamente tornou a debitar de sua conta uma
nova cobrança pela mesma operação de adiantamento de
décimo terceiro salário, dessa vez no valor de R$2.201,48. Argumenta que é devida a imediata
restituição desse último débito, e que, ao contrário do
que constou da r.decisão recorrida, não há indício algum
de que o banco agravado tenha adiantado à agravante
outras verbas salariais.
Assevera que se encontra desempregada e
não possui renda.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 300 do Código de
Processo Civil dispõe que a “tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
No presente caso, tais requisitos não
estão efetivamente demonstrados.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.decisão recorrida:
“(...).
E, embora se possa vislumbrar a urgência
necessária
à
concessão
da
tutela,
consubstanciada na situação de desemprego em
que a requerente se encontra, é certo não
restar verificada a probabilidade do direito,
ao menos em sede de cognição sumária, por não
se poder aferir, pelos elementos existentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006200-91.2020.8.26.0000
4
nos autos, se o valor descontado a título de
13o salário quando da rescisão do contrato de
trabalho (fl. 23) possui relação com o
empréstimo de fl. 22, na modalidade "CREDIPRE
ANTECIPAÇÃO 13 PA", ou se é relativo a valor
efetivamente adiantado à autora como verba
salarial, demonstrando-se necessário à devida
análise da pretensão que se aguarde a citação
do réu e a apresentação de defesa. Sendo
assim, indefiro de tutela de urgência (...)”
(fls.23-24, destacamos).
As conclusões a que chega são exatamente
as mesmas.
A agravante admite haver celebrado contrato de empréstimo com o banco agravado, na
modalidade de adiantamento de décimo terceiro salário, e
alega que tal operação foi quitada quando de sua
demissão.
No entanto, em cognição ainda sumária,
não é o que se depreende dos documentos apresentados
pela agravante.
O empréstimo celebrado pela autora, pelo
qual se disponibilizou crédito de R$1.740,00, foi
quitado em parcela única, no valor de R$2.201,48, em
20/12/2019, data de vencimento da operação (fls.25 e
28).
Já no termo de rescisão do contrato de
trabalho da agravante (fls.26-27), foi apontado um valor
de R$2.415,97 como verba rescisória ("13o salário
proporcional"),
e,
simultaneamente,
como
dedução
("adiantamento de 13o salário").
Da leitura do termo de rescisão, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006200-91.2020.8.26.0000
5
indica alguma relação com o empréstimo celebrado pela
agravante, sendo certo que mesmo os valores constantes
do termo de rescisão (R$2.415,97) e do contrato de
adiantamento de décimo terceiro salário (R$2.201,48) são
distintos.
Ademais, não é plausível que a suposta
amortização
do
empréstimo
em
julho/2019,
data
da
rescisão do contrato de trabalho, teria se dado por
valor superior à amortização operada em dezembro/2019.
Por fim, segundo constou da decisão de
fls.30: "como se verifica do termo de rescisão
contratual (fls.23-24) e dos extratos bancários de
fls.25 e 28, a autora recebeu dois créditos relativos ao
"décimo terceiro salário" (verba rescisória; empréstimo
bancário), e, igualmente, sofreu dois descontos, também
a título de "décimo terceiro salário" (dedução de verba
rescisória; desconto em conta bancária, a título de
amortização de operação), de maneira que, no presente
momento, não se vislumbra cobrança em duplicidade"
(destacamos).
Assim,
por
ora,
não
se
vislumbra
plausibilidade na alegação de cobrança irregular, o que
impossibilita o deferimento da reclamada tutela de
urgência.
Dessa
forma,
pode
ser
mantida
integralmente a decisão recorrida por seus próprios e
suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006200-91.2020.8.26.0000
6
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora